Tribunal: TJES
Processo: 5001424-57.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-57.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de André Luiz dos Santos Monteiro contra sentença que homologou o laudo pericial produzido no âmbito de incidente de insanidade mental instaurado no curso de ação penal que apura a prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13º, e 155, caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. A defesa alegou violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial, pleiteando a anulação da sentença e, sucessivamente, a realização de novo exame pericial ou complementação do laudo por junta médica oficial.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa, por suposta insuficiência ou contradição no laudo pericial homologado; e

(ii) se seria necessária a realização de nova perícia ou a complementação do laudo por junta médica oficial.

III – Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade no procedimento de incidente de insanidade mental, haja vista que o laudo pericial foi devidamente elaborado, seguido de esclarecimentos complementares prestados pela perita em resposta aos quesitos formulados pela defesa.

4. A sentença homologatória observou as formalidades legais e encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual cabe ao juiz valorar o laudo técnico, podendo acolhê-lo, no todo ou em parte, desde que de forma fundamentada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 524.571/ES).

5. Ausente qualquer hipótese do art. 181 do Código de Processo Penal que justificasse a realização de nova perícia, sobretudo quando não constatadas dúvidas relevantes ou contradições insanáveis no laudo técnico.

6. Inexistente ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório substancial, considerando que a defesa foi devidamente intimada e teve suas manifestações devidamente apreciadas pelo juízo de origem.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que homologou o laudo pericial no incidente de insanidade mental, porquanto não configurada qualquer nulidade no procedimento, sendo prescindível a realização de nova perícia ou complementação por junta médica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001424-57.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO,
em face de sentença que homologou o laudo pericial constante no incidente de insanidade mental.

Em suas razões, busca a defesa a anulação da sentença. sob o fundamento de violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial. Requer, ainda, a realização de novo exame pericial por outro perito; subsidiariamente, a complementação do laudo por junta médica oficial.

Pois bem.

Para melhor aclarar os fatos, destaco que o laudo psiquiátrico presente no id. 13690958 consignou que o acusado, apesar de apresentar “Transtorno mental e comportamental devido ao uso de crack – dependência (CID 10 F14.2)”, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, mas parcialmente capaz de se determinar de acordo com tal entendimento.

A defesa pugnou por esclarecimentos periciais nas petições de ids. 13690961 e 13690968, alegando que a conclusão pericial foi contraditória, ao concluir pela imputabilidade do acusado, a despeito da doença mental diagnosticada.

O magistrado
a quo
determinou a intimação da
expert
para apresentar os laudos periciais complementares, o que foi feito nos ids. 13690966 e 13690976, quando a profissional explicitou os motivos pelos quais a patologia não interferiu na capacidade de o acusado entender e se autodeterminar, em relação ao fato praticado. Destaco:

“[...]
Quesitos complementares da Defesa

a)Como se compatibiliza o diagnóstico de “Transtorno mental e comportamental devido ao uso de crack – dependência (CID10 F14.2),”, com a conclusão de que o periciado é “inteiramente capaz de entender”?

R: Apesar de a avaliação da incapacidade se dar em contínuo de toda a entrevista pericial e exame psíquico, há dois elementos principais quando se fala da capacidade de entender que são o pensamento e sensopercepção. Para que se fale que a capacidade de entendimento se encontra alterada é necessário que exista alteração desses elementos
e
que a alteração tenha relação direta como ato que se encontra em análise. No caso em tela, conforme consta no laudo principal, periciado não apresenta nenhuma alteração de pensamento ao exame, a saber, não há alteração de velocidade de pensamento, não desencadeamento de ideias de não ideias delirantes; tal percepção é corroborada pelos relatos tanto em entrevista pericial quanto em documentos dos autos, onde a contextualização e a elaboração lógica se apresentam. Quanto a alterações de sensopercepção, também não há evidências delas aos exames e periciado as relata principalmente em períodos de intoxicação, com percepção subjetiva de piora nos dois meses que antecedem a última entrevista pericial, ou seja após os fatos. Ainda que se considere exclusivamente a capacidade de entendimento para o uso de substâncias, a percepção de uso de uso prejudicial para a saúde, demonstra que a capacidade de raciocínio se encontra preservada inclusive para esta esfera, sendo o prejuízo no controle de comportamento, como é esperado quando se fala em dependência química. [...]” (Laudo complementar presente no id. 13690976)

Diante disso,

o magistrado
a quo
proferiu sentença homologatória do laudo pericial, por entender que restaram atendidas as formalidades legais e que as complementações pleiteadas pela defesa foram devidamente apresentadas pela psiquiatra forense. Vejamos:

Cuidam os autos de Incidente de Insanidade Mental instaurado em face de
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO
o qual foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso na pena do artigo 129, § 13° c/c art. 155, caput do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Baixada portaria de instauração do incidente, foi realizada perícia no Id 65452222, concluindo que o periciado:
"era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de se determinar de acordo com este entendimento."

Conforme entendimento jurisprudencial
“Em procedimentos de incidente de insanidade mental, cabe ao Magistrado proferir decisão homologando ou não o laudo pericial”
(TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0231.08.113197-2/001, Rel. Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2011, publicação da súmula em 08/11/2011), de sorte que a emissão de juízo de valor quanto às conclusões do perito devem ser reservadas para o julgamento de mérito da ação penal, ocasião em que a culpabilidade do acusado será analisada.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, homologo o presente Incidente de Insanidade Mental do acusado ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO.

Indefiro, por ora, o pedido da Defensoria Pública (Id 66172835), tendo em vista que o laudo complementar foi apresentado ao Id 65452222, conforme requerido anteriormente.

Prossiga-se nos autos da Ação Penal com cópia desta sentença. (grifos do autor)

Ante as premissas expostas, entendo que a sentença exarada pelo magistrado
a quo
não carece de reforma, eis que inexiste a alegada violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

Após aprofundada análise do incidente de insanidade mental instaurado, verifico que o exame seguiu plenamente todos os requisitos necessários para a lavratura do laudo homologado.

Não há, portanto, qualquer óbice que possa motivar a não homologação da perícia, na medida em que a defesa foi intimada para manifestação em todas as oportunidades e que seus quesitos foram respondidos pela perita do juízo.

De todo modo, saliento que o juiz não está obrigado a determinar a complementação de laudo pericial, diante de impugnação apresentada pela defesa quando não verificar as hipóteses constantes no art. 181 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o princípio do livre convencimento motivado confere ao julgador a liberdade de acolher ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça de maneira fundamentada (HC n. 524.571/ES, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021.).

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)